Tribunal: TJES
Processo: 5003795-14.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003795-14.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSOLINA TIMOTI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5003795-14.2025.8.08.0014

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
MARIA JOSOLINA TIMOTI
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE CONHECIMENTO
.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
NULIDADE DE CONTRATO.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO
PAN
S.A
. em face de sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial,
declarando indevidos os descontos relativos ao contrato nº 369532984 no benefício previdenciário da autora e determinando
ao
ré
u/recorrente
que se abstenha de realizá-los, sob pena de multa,
bem como a condenou
à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de
R
$ 2.500,00 a título de danos morais.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta
preliminarmente a prescrição trintenária e falta de interesse de agir da autora e, no mérito, aduz

a
regularidade
da contratação, ausência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.
Afast
a-se
a
preliminar
de prescrição da pretensão autoral
, pois pela aplicação do princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com as cobranças indevidas.
Veja-se:

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente posição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidades evidenciadas na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência – Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima – Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação – Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico – Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

4
.
A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

5
.
De igual modo,
INDEFERE-SE a preliminar de
ausência de interesse de agir
,
uma vez que, ainda que recomendável, a prévia tentativa de solução consensual na esfera administrativa não constitui requisito obrigatório para a propositura da ação e exigi-la implicaria restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CRFB.

6. Adentrando ao mérito, destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

7
.
Reputa-se como a
dequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que
pelos documentos acostados aos autos não comprovam
a anuência d
a
recorrid
a
quanto a contratação, pois, ainda que a contratação eletrônica seja válida,
o que se observa nos autos é apenas e tão somente o contrato de empréstimo supostamente assinado digitalmente
e
(
selfie
) d
a
recorrid
a
, razão pela qual a recor
rente
deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a validade/legalidade do negócio jurídico.
Ademais, como pontuado pelo Douto Sentenciante, a autora comprovou a ausência de depósito do valor referente ao contrato nº 369532984 em sua conta, ônus probatório que não foi enfrentado pela parte ré, vez recorrente.

8
.
A
usentam-se, ainda, demais elementos que comprovem o envio de comunicação efetiva à consumidora, como mensagens de texto (SMS), e-mails ou qualquer outro instrumento que indique ciência inequívoca das cláusulas contratuais, não bastante, reforça-se que o meio mais adequado e seguro, tanto para a consumidora quanto para a instituição financeira, seria a gravação da adesão.

9. Nesta toada, imperioso destacar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

10
. Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira,
vez que,
conforme o entendimento
recente d
o
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11
.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos no
benefício previdenciário
da parte autora, decorrentes de contratação não
efetivada
, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual, revelando violação à esfera moral d
a
consumidor
a
e, por isso, justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

12
.
Por fim, o
valor de
R
$ 2.
5
00,00
(dois mil
e quinhentos
reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes,
de modo que
a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo,
enquanto
sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

1
3
. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o ENUNCIADO 11 da Turma de Uniformização do TJES.

1
4
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)